Tribunal: TJDFT
Processo: 0721960-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA DEVIDA. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o réu a retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como para condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, isto em razão de negativação indevida em cadastro de inadimplentes.
2. Nas razões recursais afirma que não houve negativação, mas apenas emissão de documento dos órgãos de proteção acerca de possíveis débitos. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do valor fixado para indenização por danos morais.
3. Conforme se observa dos autos, o autor trouxe com a inicial documentação suficiente para comprovar que efetivamente houve a negativação de seu nome por possíveis débitos relacionados aos contratos n. 4759657/0, 4759658/0, 4759659/0, 4759660/0, 4870479/0 e 4870480/0, vencidos em 10/9/2017, 30/09/2017 e 20/10/2017, contrariando, inclusive, determinação judicial anteriormente proferida nos autos de no 0701216-98.2019.8.07.0007.
4. Note-se que o documento de ID 119262775 comprova que não se trata de mera emissão de possíveis débitos, como faz crer o recorrente, mas sim de extrato de negativação, o que enseja indenização, uma vez que a negativação foi indevida.
7. No tocante ao pedido de redução do valor da indenização arbitrado na sentença, percebe-se que o Juízo de origem considerou todas as particularidades do caso e definiu quantia proporcional e adequada aos danos sofridos, sobretudo considerando a reincidência do recorrente, bem como a afronta à decisão anteriormente proferida. Logo, a sentença deve manter-se irretocável por seus próprios argumentos.
8. Recursos conhecidos e não providos.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.